Tribunal: TJSP
Processo: 1022619-39.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão a reconhecimento de direito líquido e certo a expedição de alvará de "habite-se", independentemente de pagamento de débito de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Admissibilidade. Meio de coerção do contribuinte. Previsão legal de como se efetua a cobrança daquele. Precedentes desta corte. Recurso provido.